Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.ALEGAÇÃO DE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por conseguinte, o prazo recursal começou a ser contado a partir do dia 22/01/2024, isto é, imediatamente após a suspensão disciplinada pelo art. 220 do CPC, tendo se esgotado no dia 26/01/2024. Contudo, o recurso somente foi oposto no dia 29/01/2024.Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo dos Embargantes é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendiam sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. EMBARGO DE MARIA LUIZA NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DOS DEMAIS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.